Tribunal: TJPA
Processo: 0804498-71.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804498-71.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: CLEYCIANE CASTRO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil e consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. fornecimento de medicamento (metilprednisolona). paciente diagnosticada com lúpus eritematoso sistêmico. deferida liminar. recurso Desprovimento.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde custeie medicamento Metilprednisolona.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a determinação de cobertura de tratamento, na forma prescrita pelo médico que acompanha o paciente.

III.

Razões de decidir

3.

A decisão agravada deve ser mantida, pois a agravada demonstrou a probabilidade do direito, ao comprovar a necessidade da realização do tratamento indicado pelo médico que a acompanha, e o perigo de dano, diante da urgência do procedimento e do risco de agravamento da doença.

IV.

Dispositivo e tese

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais (Processo n° 080157-54.2025.814.0006), ajuizada por CLEYCIANE CASTRO RIBEIRO.

Em análise do caso, o juízo
a quo
proferiu o seguinte
decisum
:

“Dessa forma, preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, deve ser deferida a tutela antecipada pleiteada.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência e determino que a ré forneça à parte autora, no prazo de 48 horas, o medicamento Metilprednisolona, conforme prescrição médica (ID 135485362), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Deixo de designar audiência de conciliação por não vislumbrar a possibilidade de acordo nesta fase processual, sem prejuízo de designação de audiência de conciliação em outro momento do processo.

Insurgindo-se contra o ato, a Unimed ingressou com o presente recurso, questionando primeiramente sua ilegitimidade passiva. No mérito defende o cumprimento da Lei nº 9.656/1998, requerendo a concessão do efeito suspensivo para desobrigá-la do fornecimento do tratamento prescrito à parte Agravada, diante da taxatividade do rol da ANS.

Em decisão ID 26450385, indeferi o pleito de efeito suspensivo.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 03 de julho de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando que a ora agravante custeie a medicação Metilprednisolona à agravada, portadora de lúous eritematoso sistêmico.

Pois bem.

Importa apontar primeiramente ressaltar que se aplica a Teoria da Aparência às relações de consumo, devendo observar, sobretudo, à hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor o qual, diante da publicidade dos serviços ofertados pelo Sistema Unimed, entende que a prestadora apresentada sob a marca corresponde a uma entidade única com atuação em âmbito nacional. Por tal motivo, em decisão que analisou o efeito suspensivo, este relator entendeu que, ao menos nesse momento processual, não há que falar em ilegitimidade da Agravante, até mesmo por que tal questão ainda não foi objeto de análise perante o juízo de primeiro grau de jurisdição.

Seguindo a análise do recurso, acredito que razão não assiste à Unimed. Explico.

A Agravada, portadora de Lúpus Eritematoso Sistêmico, doença autoimune crônica, fundamenta o pedido na necessidade de tratamento imediato para evitar agravamento da sua condição de saúde. Narra que a operadora ré, embora tenha autorizado a pulsoterapia, negou a cobertura do medicamento (Metilprednisolona) sob a justificativa de que ele não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

Sobre o risco de dano, entendo que, ponderando-se acerca de quem poderá sofrer o maior infortúnio, certamente é o Agravado, acometida de grave moléstia e que poderá pagar com a própria vida caso fique sem o tratamento prescrito pelo médico que lhe acompanha. Portanto, resta caracterizado o risco de dano reverso se deferido o efeito suspensivo.

Em consulta ao Natjus, foi emitido parecer favorável à pretensão autoral (Nota Técnica nº 336488, ID nº 26450386), conforme consta da nota em anexo, restando afirmado que “
há justificativa clínica sólida para optar pelo ambiente ambulatorial, desde que haja garantia de suporte médico imediato caso necessário.”

Quanto à probabilidade de provimento do recurso, não encontro elementos que o justifique neste momento, pois o Superior Tribunal de Justiça - STJ

[1]
mantém jurisprudência no sentido de ser descabida a negativa de cobertura de tratamento indicado pelo médico para preservação da vida e saúde do beneficiário de plano de saúde.

Na hipótese sob exame, existe expressa indicação da profissional que acompanha a Recorrida acerca do tratamento adequado para preservar sua saúde, com a descrição minuciosa dos motivos que levam à requisição do medicamento.

Por fim, entendo que a discussão sobre o melhor tratamento indicado ao caso clínico da Agravada se refere ao próprio mérito da ação, necessitando de cognição exauriente.

Feitas essas considerações, neste momento processual, é razoável acolher a indicação do profissional que acompanha a enferma, o mais capacitado dentro do seu conhecimento científico, e do conhecimento das necessidades e peculiaridades da paciente, para indicar os procedimentos adequados a garantir a sua saúde,
restando demonstrada a plausibilidade do direito vindicado pela agravada.

No que toca ao perigo de dano, é irrefutável que o perigo
in reverso
para a parte agravada é superior ao perigo enfatizado pela agravante, posto que estamos diante do direito à vida e à saúde, que em conjunto com o princípio do respeito à dignidade da pessoa humana deve prevalecer, sem contar que, caso a agravante, ao final da demanda originária seja consagrada vencedora, poderá reaver os custos dos procedimentos por outros meios.

3. Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e, NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos
.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF-LABEL. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.

INEXISTÊNCIA. DECISUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INDICAÇÃO DE USO DA MEDICAÇÃO PELA EQUIPE MÉDICA. DEVER DE COBERTURA SECURITÁRIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para o reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do novo CPC.

2.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (off-label). Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1629160/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR.

RECUSA. CONDUTA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização, de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes.

2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe de 24/9/2019).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1813476/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)

Belém, 29/07/2025